Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravado) para condicionar o levantamento de dinheiro pela parte exequente (agravante) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC.O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão, ainda não julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão agravada representou usurpação da competência da Câmara Cível na qual tramita a ação rescisória e (ii) se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento da demanda rescisória, mesmo que o pedido de tutela provisória tenha sido indeferido naqueles autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida, que determinou a suspensão de expedição de precatório e levantamento dos valores, visa assegurar a efetiva e justa prestação da atividade jurisdicional e preservar os interesses das partes, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo na ação rescisória.
6. O poder geral de cautela externado visa afastar o risco de prejuízo ao erário. O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da rescisória obedece a requisitos processuais diversos e não suprime do juiz no qual tramita o cumprimento de sentença a adoção de medidas assecuratórias de preservação adequada do curso processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.